Tribunal: TJDFT
Processo: 0720825-64.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. CIVIL E ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. PERSEGUIÇÃO POLICIAL. DISPAROS DE ARMA DE FOGO. EXCESSO NÃO COMPROVADO. DANO MORAL. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Com apoio do art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil, e considerada a prova documental exibida (ID 62403217), defiro a gratuidade de justiça em favor do autor/recorrente.
2. Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor, em face da sentença que julgou improcedente o pedido deduzido na inicial.
3. O autor/recorrente defende a tese da responsabilidade objetiva, segundo a qual, o Estado tem o dever de indenizar, em casos de excesso ou má prestação dos serviços públicos por parte dos seus agentes. Requer a procedência dos pedidos formulados na peça inicial.
4. Contrarrazões apresentadas, pugnando pela manutenção da sentença (ID 61649558).
5. Na origem, o autor alega que sofreu grave lesão no pé, em decorrência de disparos efetuados por policiais, após perseguição decorrente de evasão de blitz. Aduz que, à época, era menor de idade e não tinha habilitação para a condução de motocicleta, razão pela qual decidiu se evadir. Sustenta que ocorreu excesso e desproporcionalidade na atuação dos policiais e, em decorrência, sofreu grave lesão que o impossibilita de exercer os atos da vida cotidiana. Acrescenta que a apreensão da motocicleta o impediu de exercer sua profissão de motoboy.
6. Segundo o boletim de ocorrência policial (ID 61649538), em 11/11/2022, às 00:20, na Quadra 04/05, Vila Buritis/SRL e Rodovia BR020, próximo ao posto São Roque – Planaltina/DF o autor, conduzindo uma motocicleta, desobedeceu a ordem de parada, ‘furou’ o bloqueio policial e se evadiu, iniciando-se perseguição. Durante a perseguição, o condutor trafegou perigosamente, conduzindo na contramão da via e colocando em risco os demais motoristas e, para forçar a parada, disparos de arma de fogo foram efetuados pelos policiais contra o pneu da motocicleta, mas, mesmo com um dos pneus furados, o condutor continuou a empreender fuga, até o posto São Roque, local onde parou a motocicleta. Durante a abordagem foi constatado ferimento no pé do condutor.
7. Sobre o tema, o art. 37, §6o, da Constituição Federal, dispõe: “As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa”.
8. O ordenamento jurídico adotou como fundamento para a responsabilização civil do Estado e das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviços públicos a teoria do risco administrativo, que exige para a sua configuração a ocorrência do dano, a ação ou omissão administrativa e a existência de nexo causal. A teoria exige como requisito negativo a ausência de caso fortuito ou força maior, além da inexistência de eventual culpa exclusiva da vítima
9. No caso, o autor, sem habilitação e conduzindo motocicleta, não atendeu à ordem de parada dos policiais militares e empreendeu fuga em rodovia, conduzindo a motocicleta perigosamente, gerando perigo de dano aos demais motoristas, que transitavam no local. Os disparos desferidos foram direcionados ao pneu da motocicleta, objetivando a parada do veículo.
10. Nesse contexto, a ação policial foi necessária e efetuada no exercício regular de direito, legitimada pelo estrito cumprimento do dever legal, porquanto o autor atentava contra integridade física dos policiais e de terceiros, ao conduzir a motocicleta em situação de fuga e de modo temerário pela rodovia.
11. Destarte, consoante a teoria do risco administrativo, deve ser afastado o dever de reparação do dano, ante a constatação de culpa exclusiva da vítima. Escorreita a sentença.
12. RECURSO CONHECIDO. DESPROVIDO.
13. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor da causa, cuja exigibilidade fica suspensa em razão da gratuidade de justiça concedida.